Tribunal: TJES
Processo: 0000988-23.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-27

Ementa:
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável a acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de tráfico de drogas, uma vez que a materialidade restou estampada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e laudo de química forense.

2. A autoria, por sua vez, também restou demonstrada, pelo depoimento da testemunha policial, que confirmou a prática da traficância realizada pelo réu, sendo certo que o seu testemunho, é considerado meio de prova idôneo. Precedente do STJ.

3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000988-23.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL ALVES DE BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável a acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de tráfico de drogas, uma vez que a materialidade restou estampada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e laudo de química forense.

2. A autoria, por sua vez, também restou demonstrada, pelo depoimento da testemunha policial, que confirmou a prática da traficância realizada pelo réu, sendo certo que o seu testemunho, é considerado meio de prova idôneo. Precedente do STJ.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

sessão dia: 24/10/2023

sem notas orais.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000988-23.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL ALVES DE BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ELIEZER DEMARCE JUNIOR - ES30926-A

VOTO

Na sessão passada, pedi retorno dos autos, notadamente após a sustentação oral da tribuna, realizada pelo Dr. ELIEZER DEMARCE JÚNIOR, a qual estive atento, e cumprimento o nobre causídico, mais uma vez, por sua combatividade.

Passo, então, a apresentar meu voto.

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por

RAFAEL ALVES BRITO
,
contra a sentença (fls. 24/24-verso) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo envolvimento de adolescente (art. 33, caput, e art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/06), às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias, de reclusão, em regime fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Em razões recursais (fls. 30/34), a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do réu, por ausência de provas.

Em relação ao fato, a peça acusatória relata que, no dia 28 de março de 2022, no bairro Amarelo, em Cachoeiro de Itapemirim-ES, após receberem informações acerca do tráfico de drogas, os policiais militares estabeleceram um ponto de observação, momento em que visualizaram o adolescente K.D.S.D.R., recebendo do denunciado, uma sacola branca.

Os policiais militares, ainda, observaram que o menor, retirou parte do material que estava na sacola, e escondeu no telhado de uma garagem, tendo guardado a sacola em um cano, no telhado de outra garagem.

Narra ainda a denúncia, que os policiais visualizaram o momento em que, um transeunte entregou determinado valor ao denunciado, e posteriormente o adolescente se levantou, e foi até a garagem do outro lado da rua, pegando um pequeno invólucro e o entregou ao terceiro.

Por fim, descreve a denúncia, que foi realizada a abordagem policial, sendo encontrado em poder do acusado a quantia de R$ 55,00 (cinquenta e cinco) reais, e com o adolescente a quantia de R$ 15,00 (quinze) reais, sendo certo que, os policiais apreenderam no cano da garagem, 04 (quatro) porções grandes de crack e 07 (sete) pedras da mesma substância, além de 20 (vinte) pinos de cocaína, acondicionados no telhado, onde o adolescente, anteriormente, tinha guardado parte do material, retirado da sacola.

Em relação ao pedido absolutório, verifico que a materialidade restou estampada pelo boletim unificado (fls. 18/20-verso, do apenso), auto de apreensão (fls. 23/23-verso, do apenso), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 26/26-verso, do apenso) e laudo de química forense (fls. 07, do processo).

Por sua vez, a autoria também está comprovada, pois o policial militar MARCELO COCO LOUZADA, quando ouvido em Juízo (mídia fls. 26), relatou que, recebeu prévias informações, de que indivíduos estariam realizando o tráfico de drogas no local, que já é conhecido como ponto de comércio de entorpecentes, momento em que, foi realizada uma campana, no cemitério do bairro Independência, para identificação e observação, inclusive, com o uso de binóculos.

Narrou ainda, que observaram que um indivíduo chegou ao local, entregado uma sacola, tendo o menor e o acusado dividido o seu conteúdo, guardando parte embaixo de uma laje, de um lado da rua, e a outra parte, do outro lado da rua.

Relatou também que, em razão de tal circunstância, uma equipe realizou a abordagem dos indivíduos, identificados pelos policiais que realizaram a campana, tendo encontrado as drogas, exatamente nos locais, onde visualizaram que haviam sido escondidas, pelo acusado e pelo menor.

Disse, por fim, que não havia mais ninguém no local, que pudesse ser o dono do entorpecente apreendido.

Destarte, a versão do policial militar não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do acusado, não é suficiente para desmerecer o convincente e harmônico depoimento colhido. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 1.
O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.)

Desse modo, diferentemente do que aduz a defesa, tenho que restou comprovado o crime de tráfico de drogas, uma vez que o acusado foi identificado pelos policiais, como um dos indivíduos que escondeu as drogas na laje, em local conhecido pela traficância, além de ter sido apreendido, em seu poder, determinada quantia em espécie (R$ 55,00), sendo certo que é reincidente específico, já que condenado, definitivamente, pelo crime de tráfico de drogas no processo nº 0004367-79.2016.8.08.0011 (fls. 50, do IP em anexo).

Por fim, registro que, para configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessário que o agente seja surpreendido no ato da sua venda, bastando que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação, denotem a traficância, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no HC n. 786.607/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 5095897),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.